Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0716258-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICLYS ARAUJO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: ROMULO COLBERT TORRES MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 9.6.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 11.6.20 (ID 16836542, p. 1/2). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente é estudante, tem residência fixa e emprego lícito. Os depoimentos do policial e da testemunha não provam o tráfico de drogas pelo paciente, e não foi encontrado com ele qualquer entorpecente. Não há elementos concretos que indiquem que voltará a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa. Além disso, mesmo que seja condenado, o regime prisional será o semiaberto. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, características da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente, que “já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. (...) as drogas estavam acondicionadas em porções individualizadas, prática comum à traficância. Havia três tipos de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), o que significa mais um fator indicativo da mercancia ilícita de drogas (ID 16836542, p. 1/2). O policial condutor do flagrante afirmou, na delegacia, que, em patrulhamento, avistou veículo estacionado. Dois homens, que estavam no interior do veículo, conversavam com um terceiro que estava do lado de fora do veículo. Assim que o agente que estava no lado de fora notou a presença da viatura policial, correu e dispensou, no chão, várias trouxinhas de maconha. E jogou, no telhado de residência próxima, porções de crack e cocaína. Perseguiram e prenderam o agente, que ofereceu resistência. Ao abordar os homens que estavam no interior do veículo, eles disseram que iam comprar drogas, mas a polícia chegou antes (ID 16836541, p. 1). Testemunha relatou, na delegacia, que foi com o irmão comprar cocaína em local indicado por terceiros. Estacionaram o veículo e desligaram as luzes, momento em que um rapaz passou correndo por eles. Em seguida, foram abordados pela equipe policial. Não conhece o rapaz preso pela polícia (ID 16836541, p. 2). O paciente afirmou, na delegacia, que estava no local usando cocaína. Na esquina havia grupo de pessoas, que foi abordado pelos policiais. Um dos indivíduos dispensou droga no chão e foi perseguido pelos policiais. Depois, os policiais perseguiram o paciente e o prenderam. A polícia “surgiu” com a droga e disse que era dele (ID 16836541, p. 3). O policial que participou da prisão em flagrante disse que viu o paciente em atitude suspeita de venda de entorpecentes, e ele, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e dispensou no chão e no telhado de residência porções de drogas. Nada indica que o policial queira imputar ao paciente crime que não cometeu. E testemunha que estava no local viu uma pessoa correr e ser presa pelos policiais. Há indícios, pois, de autoria do crime. O paciente registra duas condenações transitadas em julgado, em 18.6.14 e 2.10.18, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação (IDs 16876879 e 16876880). A gravidade concreta do crime – transportar e vender variedade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As condenações definitivas do paciente demonstram que é dado à prática de crimes, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a variedade da droga apreendida – maconha, crack e cocaína – e a reiteração delitiva são motivos suficientes para manter a prisão preventiva. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES